Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710664-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO RIZZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por HUGO RIZZO contra a decisão ID origem 227741487, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0701912-91.2025.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para que fosse suspensa a exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito, nos seguintes termos: Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial, sob o argumento de que faz jus à isenção deste espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No, caso a propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo documento ID 227644267. O veículo foi adquirido de revenda localizada no estado de São Paulo-SP. De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que, a Lei 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante não foi adquirido por revenda do DF, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que sustenta que a revogação da isenção do IPVA para veículos elétricos adquiridos fora do Distrito Federal – DF equivale a uma majoração indireta de tributo. Alega que, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, qualquer aumento de carga tributária, ainda que indireto, deve respeitar os princípios da anterioridade e o da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88). Aduz que, [...] ao fazer incidir os efeitos da Lei Distrital 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, que limitou a concessão da isenção do IPVA apenas para veículos adquiridos no DF, aos veículos adquiridos em outra unidade federação, para o pagamento do IPVA no exercício 2025 (fato gerador do IPVA ocorre nos dias 01/01 de cada ano) a Fazenda Distrital agiu em flagrante afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. Além disso, ao abruptamente limitar o incentivo fiscal de isenção do IPVA aos carros elétricos e híbridos - que relaciona-se indissociavelmente a uma política pública ambiental – apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, excluindo do benefício milhares de veículos de residentes do DF adquiridos em outras unidades federativas, surpreendeu negativamente os contribuintes/consumidores – incluindo nesse rol o Agravante - que adquiriram seus veículos considerando a isenção anunciada e normatizada até 2027, o que configura também afronta aos princípios da segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança. [...] Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que o não pagamento do Imposto, que venceu em 26/2/2025, o deixa exposto a vários ônus, tais como o pleno licenciamento do carro, a aplicação de multa, entre outros. Assim, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 sobre o seu carro, a expedição imediata do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e a proibição de o agravado praticar qualquer ato de cobrança do crédito tributário até decisão final; quanto ao mérito, o seu provimento, para: [...] i) declarar a inexigibilidade do IPVA de 2025 sobre o veículo do agravante, em razão da violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada do Egrégio Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar a proibição de qualquer restrição ao veículo do agravante em decorrência da exigência indevida do IPVA 2025, assegurando-lhe o direito ao licenciamento e à livre circulação, om a imediata expedição do CRLV, em razão da comprovação do pagamento da taxa de licenciamento já efetuado (Anexo 01 - Taxa Licenciamento). [...] (ID 70000258). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 300, caput, do CPC, consta que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, no qual se pleiteia a suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação da isenção do IPVA para veículos elétricos adquiridos fora do Distrito Federal configura majoração indireta do tributo e, portanto, deve observar os princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal; e (ii) verificar se a revogação do benefício fiscal ofende os princípios da segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança. Pois bem. A Lei Distrital n. 6.466, de 27/12/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do IPVA e de outros tributos, estabelece que são isentos do IPVA os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e a motor elétrico (art. 2°, inciso XIII – acrescido pela Lei Distrital n. 7.028/2021). A referida norma foi alterada pela Lei Distrital n. 7.591, de 4/12/2024, a qual incluiu dispositivo restringindo a isenção para veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal, entre outras condições (art. 2o, § 6o). Portanto, os contribuintes que adquirirem veículos elétricos em revendedor localizado em outro Estado da Federação – que é o caso do agravante, que comprou em revenda localizada em São Paulo/SP – não têm mais direito à isenção de IPVA. E, segundo o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo, decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo, deve observar os princípios da anterioridade anual (art. 150, inciso III, alínea “b”, CFRB/1988) e nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea “c”, CFRB/1988)[1], inclusive quando se tratar de IPVA. Para corroborar a ilação, confira-se as seguintes ementas de julgados da Suprema Corte e deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1339119 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022) (Grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, o Tribunal de origem, a partir da análise das Leis 12.546/2011 e 13.670/2018, assentou a possibilidade de revogação do regime de desoneração da folha e consequente retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal (ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (RE 1257143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020) (Grifou-se). EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL No 18.371, DE 2014, DO PARANÁ. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALTERAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ÂNUA. IGUALDADE TRIBUTÁRIA. 1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei estadual que, a um só tempo, majora a alíquota do IPVA em 1% (um ponto percentual) e altera o momento do fato gerador, em 90 (noventa) dias, para fins de observar a garantia fundamental do contribuinte e viabilizar a cobrança do tributo majorado no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação. 2. No caso de um tributo sujeito duplamente à anterioridade de exercício e à noventena, a lei que institui ou majora a imposição somente será eficaz, de um lado, no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação e, de outro, após decorridos noventa dias da data de sua divulgação em meio oficial. Logo, a contar da publicação da lei, os prazos transcorrem simultaneamente, e não sucessivamente. Precedente: ADI no 3.694/AP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 20/09/2006, p. 06/11/2006. 3. Não há desvio de finalidade no caso de lei ordinária estadual alterar o aspecto temporal do IPVA para viabilizar, a um só tempo, o respeito à garantia da anterioridade, inclusive nonagesimal, e viabilizar a tributação dos veículos automotores pela alíquota majorada no exercício financeiro seguinte ao da publicação desse diploma legal. Afinal, a finalidade da legislação é lícita e explícita. 4. O princípio da igualdade tributária não resta ofendido na hipótese de um veículo automotor novo submeter-se a alíquota distinta de IPVA em comparação a outro automóvel adquirido em anos anteriores no lapso referente aos 90 (noventa) dias – noventena -, em certo exercício financeiro. Sendo assim, pela própria sistemática de tributação do IPVA posta na legislação infraconstitucional, não se cuida de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5282, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022) DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ALTERAÇÃO VALOR VEÍCULO ISENÇÃO DE IPVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Aduz autor/recorrente que o próximo fato gerador, referente à cobrança tributaria em apreço, ocorrera apenas em 1o de janeiro de 2021, de modo que nao ha que se falar em cobranca tributaria de IPVA do ano exercicio de 2020. Por seu turno, O réu/recorrente assevera nao haver violacao ao principio da anterioridade, previsto no art. 150, III da CF, sob o fundamento de que nao se trata de instituicao de tributo, majoracao de aliquota ou de base de calculo, nem revogacao de isencao, e, sim, extincao da isencao pelo decurso do seu prazo de vigencia. 2. A Lei Distrital n. 6.466/2019 passou a exigir, para a isenção, que o veículo não supere o valor estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (art. 2°, §5°, alínea “b”). Esse valor corresponde a R$70.000,00, conforme disposto no subitem 130.1, lançado no Decreto Distrital n. 18.955/1997, Anexo I, Caderno I. 3. Assim, a Lei n. 6.466/2019, em comparação com a lei anterior, trouxe novo requisito para concessão da isenção do IPVA, constituindo majoração indireta decorrente do novo parâmetro para a concessão da isenção de IPVA, de modo que atrai a aplicação da anterioridade geral e nonagesimal, art. 150, III, "b" e "c, da Constituição Federal. 4. Desse modo, a nova lei, ao inovar quanto à cobrança de IPVA a portadores de deficiência proprietários de veículos, com valor venal superior a R$ 70.000,00, deve produzir seus efeitos somente no exercício financeiro seguinte e após o intervalo de 90 dias da publicação da Lei Distrital n. 6.466/2019, que ocorreu em 27/12/2019. 5. Desse modo, escorreita a r. sentença que estabeleceu que a cobrança do IPVA 2020, na hipótese, só pode ocorrer após 30/03/2020. O fato gerador do tributo é a ocorrência, em si, que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Portanto, deve ser considerada a data posterior ao intervalo de 90 dias, de modo que o autor/recorrente deverá recolher o imposto proporcionalmente ao número de meses restantes do exercício fiscal de 2020 e, não, em 2022. 6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, ressaltando-se, quanto às primeiras, a isenção legal do DF. 7. A Ementa servirá de acórdão, nos termos do art.46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1295702, 0708932-18.2020.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 31/12/2020.) (Grifou-se). Assim, o fato de o IPVA possuir fato gerador único, ocorrido no primeiro dia do exercício, não afasta a incidência da anterioridade nonagesimal em caso de revogação parcial da isenção, pois essa acarreta incremento da carga tributária. Fixadas essas premissas, verifica-se que a cobrança do IPVA do agravante em 2025 observa o princípio da anterioridade anual, visto que a norma que limitou a isenção foi publicada em 6/12/2024. Entretanto, em atenção do princípio da anterioridade nonagesimal, o tributo somente poderá ser cobrado 90 dias depois da data da publicação da novel legislação, ou seja, no dia 6/3/2025, de forma proporcional. De outra banda, sem razão o agravante quando sustenta que a revogação do benefício fiscal ofende os princípios da segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança, pois o Código Tributário Nacional – CTN autoriza essa medida, senão vejamos: Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: [...] III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. [...] Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. A inexistência de violação dos referidos postulados não afasta, contudo, a probabilidade de provimento do recurso, em vista dos motivos expostos acima. O perigo da demora também está demonstrado, pois a não suspensão da exigibilidade do tributo poderá gerar penalidades ao agravante, pois o não pagamento impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. Ademais, a suspensão da exigibilidade constitui medida reversível, que não causará prejuízos irreparáveis ao agravado. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do IPVA/2025 sobre o seu carro e determinar a expedição do CRLV, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] III - cobrar tributos: [...] b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.